Tribunal: TCU
Processo: 018.614/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que apreciou tomada de contas especial e aplicou multas aos recorrentes em razão de omissão no dever de prestar contas e por não atendimento de diligência do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Adelbarto Rodrigues Santos e Francisco Ademar dos Santos contra o Acórdão 2758/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes acerca desta deliberação.